Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000794-26.2020.8.11.0000
Impetrante: Onório Gonçalves da Silva Júnior
Paciente: Gabriel Vieira da Costa
Impetrado: 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Vieira da Costa, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso na data de 19.12.2019, durante a “Operação Reditus”, em que se apura a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos no município de Rondonópolis, perpetrados por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Aduz que o seu suposto envolvimento tem como base “conversas vagas, ocorridas há mais de um ano”, que já foram apuradas em outra ação penal perante o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, de cujas imputações o paciente foi absolvido.
Assevera que a decisão objurgada traz indícios equivocados no tocante à autoria, e que a segregação cautelar tem por fundamento a gravidade abstrata dos delitos, sem analisar os predicados pessoais favoráveis do paciente, tampouco a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.
Com a inicial foram juntadas cópias de RG, comprovante de residência e a decisão relacionada à restrição (pp. 14-225).
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela defesa do pretenso beneficiário, verifico que aparentemente o decreto prisional encontra-se fundamentado com base em elementos concretos extraídos dos autos.
A esse respeito, colaciono os seguintes fragmentos da decisão objurgada:
“(...) Quanto ao representado GABRIEL VIEIRA DA COSTA, (vulgo "Gaúcho, Gauchinho e Olx"), as investigações apontaram que é membro da associação para o tráfico de drogas, comandada Maurício Gonçalves da Silva, além de ser integrante da organização criminosa "Comando Vermelho - CV/MT", exercendo a função de "DISCIPLINA", ou seja, um dos líderes da facção criminosa (...).
No decorrer da investigação, evidenciou-se que em razão do representado Gabriel Vieira ser um dos LÍDERES da organização criminosa, este exerce a função de dividir o território destinado ao tráfico de drogas, na cidade de Rondonópolis-MT (...).
Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, como explanado alhures, a organização criminosa, ora investigada, vem incidindo em diversas práticas delitivas, tais como furto, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Além disso, há que se ressaltar que a maioria dos representados possui a personalidade voltada ao crime, de modo que são contumazes nas práticas delitivas.
Acresço que os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputados aos representados possui natureza permanente, havendo indícios, nos autos, que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa (...)” (Id 30974451).
Diante desse quadro, não se verifica na decisão impugnada manifesta ilegalidade apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência, pois, pelo que consta, a segregação provisória se justifica na necessidade de impedir a reiteração delitiva.
Não bastasse esse fato, a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração, devendo ser reservada para apreciação perante o colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
No mais, atente-se para o pedido de sustentação oral formulado pelo impetrante.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator